Tribunal: TJMT
Processo: 0008345-96.2019.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008345-96.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO PEREIRA BRITO - CPF: 861.282.561-04 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alex Sandro Pereira Brito contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a ocorrência do crime de tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta do apelante pode ser desclassificada para uso pessoal; e (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria do crime, com base em depoimentos dos policiais, apreensão de drogas embaladas para comercialização, balança de precisão e dinheiro trocado, além de declarações de usuários que afirmaram ter adquirido os entorpecentes do réu.

4.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas, constitui meio de prova idôneo para embasar alegações, conforme jurisprudência do STJ e enunciados pelo TJMT.

5.

A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois o tipo penal do tráfico de drogas é de ação múltipla e a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam destinação comercial.

6.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois o réu é reincidente específico, o que exclui o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

7.

O pedido de recorrer à liberdade foi prejudicado, pois

a prisão, à época da prolação da sentença, estava amparada em novo título e, agora, o réu cumpre pena em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

2.

A desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a um reincidente específico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28,
caput
.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC n. 195200-SP, Rel. Min.ª Laurita Vaz, DJe 3.5.2012; TJMT, Apelação Penal NU 1003264-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 21.07.2023; TJMT, Anunciado Criminal nº 8; TJMT, Enunciado Orientativo nº 7.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Alex Sandro Pereira Brito
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. Ainda, requer que o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado em grau máximo e a concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 73626987).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 73626993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado à id.

74537975, opinou pelo desprovimento do apelo, ratificando-o integralmente à id. 230552669, após diligências realizadas na origem.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Alex Sandro Pereira Brito
, dando-o como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 10 de junho de 2.019, por volta de l5h20min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Policia Militar, trazendo consigo, no interior da residência localizada na Rua Cuiabá, n° 761, Bairro União, nesta urbe, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 3, 342 g (três gramas e trezentos e quarenta e dois miligramas), bem como 02 (duas) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 7, 253 g (sete gramas e duzentos e cinquenta miligramas); substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito o Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente as fls. 36/37-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, no dia do fato, a Agência Regional de Inteligência da Policia Militar (ARI) estava monitorando a residência do denunciado em virtude de inúmeras informações anônimas recebidas de que ocorria o comércio do substancia entorpecente naquele local, sendo constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado, o

denunciado comercializando substância entorpecente, tendo sido realizado a abordagem de duas pessoas que haviam acabado de sair da casa de ALEX e estavam trazendo consigo porções de substância entorpecente (Fabio, vulgo “fabão” e Thiago, vulgo “locão”), tendo eles, na ocasião, confirmado para os policiais que ambos eram usuários de droga e que haviam adquirido a substância entorpecente do denunciado.

Assim, diante da fundada suspeita de que no interior da residência estava sendo promovido o comércio de entorpecente, uma equipe da Policia Militar ingressou ao seu interior, onde o denunciado foi visualizado descartando ao solo um invólucro contendo diversas pedras de pasta base de cocaína e duas porções de maconha que trazia consigo (porções estas bastante similar com a porção encontrada com os usuários Fabio e Thiago), além do que, ao ser realizada revista pessoal no mesmo, foi localizada no bolso de suas vestes o valor de R$ 86,85 (oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em espécie, divididas em notas de pequeno valor e em moedas, tendo sido, ainda, localizados no interior da casa do denunciado 01 (uma) Balança de Precisão, bem como três aparelhos celulares, cuja procedência lícita não foi comprovada, restando demonstrado que o denunciado estava realizando o comércio de substancia entorpecente (auto de apreensão as fls. 33-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 22/23-IP).

O indiciado possui condenação com trânsito em julgado, nesta comarca, sendo, portanto, reincidente. (...)”.
(id. 73624982)

Após regular instrução criminal, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação do réu, alegando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, bem como o reconhecimento da benesse prevista no § 4º do art. 33 da lei de Tóxicos no grau máximo e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, o inconformismo da defesa com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, não merece prosperar, já que o conjunto probatório angariado aos autos evidencia fartas provas acerca da prática da traficância pelo condenado.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id. 73624983 - Pág. 2), boletim de ocorrência (id. 73624990 - Pág. 3/6), termo de exibição e apreensão (id. 73624991), laudos periciais preliminar e definitivo (id. 73624991 - Pág. 5/6 e

73626964 - Pág. 2/5), bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Na fase inquisitorial, o réu exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, em juízo, negou a prática criminosa, afirmando, em síntese, ser um mero usuário de drogas e que as substâncias psicoativas encontradas em sua posse seriam destinadas para o seu consumo próprio. Aduziu que a balança de precisão encontrada no imóvel pertencia à sua irmã e confidenciou já ter feito o uso de drogas com o adolescente Thiago Guedes Araújo (relatório de mídia – id.

73627477)

Todavia, a negativa apresentada pelo apelante na fase judicial se limita ao seu próprio relato, tendo em conta que os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência foram uníssonos acerca da traficância por parte do apelante nas duas fases da persecução penal.

O policial militar Rafael Pereira Borges relatou em juízo que integrava a Agência Regional de Inteligência (ARI) e que estava monitorando o acusado há alguns dias, afirmando que na data dos fatos viu dois indivíduos entrar e sair da casa do apelante. Ponderou que diante da atitude suspeita, uma equipe de apoio foi solicitada e realizou a abordagem aos usuários que haviam saído do imóvel do réu, tendo sido encontradas drogas com eles. Ponderou que a guarnição do oficial de dia dirigiu-se até o residência do acusado e ele, ao visualizar a chegada dos policiais, tentou dispensar as substâncias entorpecentes que trazia consigo, as quais estavam em uma sacola com várias porções, prontas para a venda, embrulhadas em folha de manga para facilitar a dispersão. Esclareceu que durante a vistoria na residência do acusado, foram localizadas mais drogas, assinalando que o imóvel fica em local de difícil acesso, pois construída em cima de um morro. Afirmou, ainda, que a guarnição responsável pela abordagem dos usuários confirmou que eles confidenciaram ter adquirido drogas com o apelante, ressaltando que o acusado é conhecido pelas passagens policiais que tem, inclusive pela prática do tráfico de entorpecentes.

(relatório de mídia – id.

73627477)

Por sua vez, o policial Militar Raulyson Cabalheiro Leite, na fase judicial, prestou as seguintes declarações, as quais vão transcritas conforme consta na sentença de id. 73626978 e podem ser confrontadas com a mídia digital carreada à id.

73627477,
in verbis
:

“(...)"(00'30') A gente já havia recebido denúncias reiteradas vezes, e naquela casa no bairro União, era um ponto de comercialização de drogas, e nosso serviço de investigação estava fazendo um monitoramento daquela residência, (...) e nos informaram o momento em que dois suspeitos entraram na residência, possivelmente para fazer a compra da droga, quando a gente deslocou para o local e os suspeitos saíram da residência na esquina debaixo da casa, fizemos a abordagem dos dois, e encontramos com os dois substância entorpecente, a gente perguntou pra eles da onde tinha comprado, e falaram que compraram naquela residência com o suspeito Alex, a gente deslocou até o local e visualizamos o Alex, quando ele viu a gente ele correu pra dentro da casa, a gente acompanhou ele e dentro da residência, enrolada em um folha de manga, do pé de manga, a gente achou duas porções de maconha e um invólucro de plástico e também várias pedras de pasta base de cocaína, enroladas, também na residência a gente achou balança de precisão e alguns celulares; Pergunta: Essa balança você lembra onde estava? Resposta: Estava na cozinha; Pergunta: Você inquiriu ele ou algumas pessoas, pra ver se aquela balança tinha algum uso doméstico ou não? Resposta: Estava na residência da mãe dele, do Alex, e uma outra senhora, e ela falou que a balança acho que era da filha dela, alguma coisa assim; Pergunta: A substância entorpecente na casa dele, estava em quais locais? Resposta: As substâncias estavam enroladas nessa folha de banana, ou seja, na folha de manga, e ele dispensou não me recordo em qual cômodo foi dispensado (...).”

Já o policial militar Istênio Alexandre da Silva, perante o juízo, confirmou que a sua guarnição foi solicitada para abordar os indivíduos que haviam saído da casa réu e que, durante a abordagem aos usuários, estes confirmaram que as substâncias entorpecentes que estavam na posse deles haviam sido adquiridas do apelante. Contou que quando a equipe foi até a casa do apelante, este dispensou a droga que trazia consigo e tentou correr (relatório de mídia – id.

73627477).

Como se vê, a negativa do apelante vai de encontro à narrativa coerente e uniforme dos agentes estatais que conduziram a ocorrência, a qual está em consonância com as demais provas amealhadas aos autos, inexistindo dúvidas de que as substâncias estupefacientes encontradas em poder do apelante seriam destinadas à difusão ilícita.

Aliás, acerca da balança de precisão apreendida nos autos, o réu disse que pertencia à sua irmã e que a casa onde ocorreu a apreensão das drogas era da sua mãe e não dele, no entanto, quando indagado acerca de quem morava na residência, afirmou que era a sua filha, a sua genitora e o seu irmão, não incluindo a suposta proprietária da balança.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08
).
”
(N.U 1003264-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Importante consignar que inobstante o usuário de drogas Thiago Guedes Araújo tenha se retratado em juízo, o que é comum nesses casos, e usuário Fábio Moreira Borges não ter sido ouvido na fase judicial, na fase policial, ambos afirmaram que adquiriram entorpecentes do apelante. Confira-se:

“(...) Que é usuário de drogas há cerca de 20(vinte) anos; Que é usuário de maconha e pasta base de cocaína; Que confirma que comprou a porção de pasta base na residência que fica no alto de um morro no bairro União; Que comprou a droga da pena de Alex ‘Bororo’; Que pagou pela porção de droga a quantia de R$ 10,00(dez) reais, vindo a pagar Alex com duas notas de R$ 5,00(cinco reais); Que não pratica mercancia de drogas; Que foi abordado por policiais (...09 e a porção de droga estava em sua mão ( ... )".
(Thiago Guedes Araújo – id.

73624984 – p. 03)

“(...) Que, é usuário de drogas há cerca de 09(nove) anos e 07(sete) meses; Que é usuário de crack (pasta base); Que confirma que comprou a porção de pasta base na residência que fica no alto de um morro no bairro União; Que comprou a droga da pessoa de Alex ‘Bororo’ com uma nota de R$ 5,00(cinco reais) e 01(uma) moeda de R$ 1,00; Que foi abordado por policiais não fardado, vestido com roupa normal, logo após ter comprado, (...) e a porção da droga estava em sua mão (...)".
(Fábio Moreira Borges – id. 73624985 – p. 01)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam cabalmente a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De igual modo, não prospera o pleito de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Importante salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Como pontuado em linhas alhures, a forma como as drogas estavam acondicionadas e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Quanto aos pleitos subsidiários formulados pelo réu, melhor sorte não o socorre.

Anoto que para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles não basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, ainda mais no grau máximo, haja vista o apelante possui condenação por fato pretérito, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, reincidente específico, consoante demonstra a folha de antecedentes colacionada ao id. 73624999.

Logo, deve ser mantido o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No que tange ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, como bem ponderou o
Parquet
de segunda instância, o “
pleito ora em análise se encontra prejudicado, isto porque, após a prolação da condenação, o juízo a quo, aos 19 de março de 2020, concedeu a benesse da prisão domiciliar em prol do ora recorrente, condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas, a exemplo da monitoração eletrônica (ID. 73626998), contudo, em virtude do descumprimento das condições fixadas, o juiz de piso, em 11 de setembro de 2020, decretou novamente sua prisão preventiva (ID.73627451), de modo que houve a perda superveniente do objeto, já que sobreveio novo título prisional
.”

De outra feita, o juízo singular prestou as informações requisitadas acerca do estado de liberdade do recorrente à id. 221205297, informando que a pena a pena provisória está sendo cumprida nos autos n. 2000110-38.2021.8.11.0004 e que houve progressão ao regime semiaberto em 09.06.2022.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025